Tribunal: TJPA
Processo: 0802826-72.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802826-72.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

PROCURADOR: RAFAEL BENTES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MOVIDA PELA PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, COM O ESCOPO DE IMPUGNAR O TEOR DO ART. 88 DA LEI 1.203/12 DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DE FORMA
EX

TUNC.
UNÂNIME.

1.
O piso salarial nacional foi instituído para os profissionais do magistério público da educação básica, por meio da Lei nº. 11.738/2008 e deve ser interpretado em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos, sendo muito mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma de proteção mínima do trabalhador, lei esta cuja constitucionalidade foi ratificada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF.

2. o artigo 88 da Lei Municipal 1.023/2012, ora impugnado, estabelece que “A atualização dos vencimentos dos trabalhadores da educação pública do município de Almeirim será corrigida anualmente até o dia primeiro de fevereiro,
sendo calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento estabelecido para o piso salarial profissional nacional do magistério público, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008”.

3. Entretanto, o art. 4º da Lei Municipal de Almeirim elenca todos os cargos considerados como trabalhadores da educação pública de Almeirim, e entre estes estão diversos profissionais que não integram a efetiva docência e nem as de suporte pedagógico à docência englobando diversas categorias não absorvidas pela Lei Nacional.

4. Clara inconstitucionalidade do já citado art. 88 da Lei Municipal 1203/2012, porque incompatível com o art. 39, §8º da Constituição do Estado do Pará e art. 37, XIII da Constituição Federal em vigor, os quais determinam a vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A Lei Nacional do Piso visa estabelecer um pagamento mínimo e não um índice de reajuste indiscriminado.

5. Aplicação da Súmula Vinculante n. 42 do STF.

6. Liminar retificada.

RELATÓRIO

PROCESSO N.:
0802826-72.2018.8.14.0000
.

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

ADVOGADO: INOCENCIO MÁRTIRES COELHO JUNIOR - OAB/PA 5.670 E OUTROS
.

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

ADVOGADO: RAFAEL BENTES CORREA – OAB/PA 16.514.

PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA, EM EXERCICIO:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, movida pela Prefeita Municipal de Almeirim, com o escopo de impugnar o teor do art. 88 da Lei 1.203/12 do município de Almeirim.

Em suas razões, a requerente expõe: a) que é proibida a indexação do reajuste remuneratório ao piso salarial nacional dos servidores da educação, por ofensa ao art. 39, §8º da Constituição Estadual; b) necessária repartição dos poderes da Federação - da auto-organização e auto-administração dos estados e municípios.

Requer a suspensão cautelar da eficácia do Art. 88 da Lei Municipal nº 1.203 de 23 de janeiro de 2012, em atendimento à Constituição Federal de 1988 e Constituição Estadual, deferindo-se seus efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, através do julgamento do pedido liminar em Sessão Extraordinária do Pleno ou, se for o caso, dar interpretação conforme. Em caráter de pedido subsidiário, que o pedido liminar seja julgado na primeira sessão do Tribunal Pleno que suceder à distribuição da ação.

Deste modo, consoante determinação do art. 179, caput, e seu §4º do Regimento Interno desta Corte, determinei a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e do Procurador Geral de Justiça, para se manifestarem, respectivamente, no prazo legal.

Às fls. 160 a Câmara Municipal de Almeirim apresentou sua manifestação sobre o pleito liminar. Alega que não estão presentes os requisitos para a sua concessão, pois o art. 88 da Lei Municipal 1.203/2012 é dotado da presunção de constitucionalidade. Neste caso específico, a Lei Municipal 1203/2012 é resultado de um projeto de lei enviado à câmara de Almeirim pelo chefe do executivo municipal, respeitando-se, portanto, a iniciativa privativa prevista no art. 37, inciso X, da Constituição da República. Por meio do Ofício nº 207/2012, o então chefe do Executivo Municipal encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Nº 001/2012, criando o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em educação da rede municipal de Almeirim, contemplando na carreira não apenas os professores, mas todos os servidores que atuam na rede municipal de educação. Que o art. 88 da Lei 1.203/2012 (dispositivo impugnado nesta ADI), é exatamente igual ao art. 88 do Projeto de Lei n 001/2012, ou seja, a forma de atualização dos vencimentos dos trabalhadores em educação de Almeirim foi proposta pelo próprio Executivo, sendo que os vereadores aprovaram na íntegra, sem nenhuma alteração, a mencionada regra. Não havendo vícios formais na Lei Municipal nº 1.203/2012 em geral, e no seu art. 88, em especial, deve-se considerar, no momento inicial desta ADI, a presunção de constitucionalidade das leis.

Aduz que inaplicável ao caso a Súmula Vinculante n. 42 do STF porque o reajuste atrelado ao piso não é um índice de correção monetária, mas sim uma medida de atualização de vencimentos para valorizar os servidores da educação. Que a citada Lei foi sancionada pelo Chefe do Executivo em 23 de janeiro de 2012 e desde então vem sendo cumprida pela Prefeitura.

Que o periculum in mora, baseado na onerosidade excessiva dos cofres públicos, não foi comprovado. Salienta que é inexistente o risco de oneração da folha de pagamento dos trabalhadores da educação, além daquilo que a administração já vem suportando desde fevereiro de 2012 e o fez em fevereiro de 2017, já sob a tutela da atual gestora, sendo que, neste período os repasses financeiros do Governo Federal a título de FUNDEB sofrem reajustes.

Em petição fls. 166/168, a Prefeitura Municipal de Almeirim afirma que a manifestação da Câmara Municipal é intempestiva e requer sua desconsideração.

Em novo despacho de fls. 169, consoante determinação do art. 179, caput, e seu §4º do Regimento Interno desta Corte, determino a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Almeirim e do Procurador Geral de Justiça, para se manifestarem, respectivamente, no prazo legal.

A Câmara Municipal ratificou seu posicionamento anterior (fls. 179/185.

Às fls. 312/316, a douta Procuradora Geral de Justiça, em exercício, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pela declaração de inconstitucionalidade do art. 88 da Lei Municipal nº 1.203, de 23 de janeiro de 2012, o qual indexou os salários dos servidores municipais da educação ao índice de reajuste aplicado ao Piso Nacional dos Professores.

O pedido de liminar foi devidamente analisado pelo Pleno do Tribunal, colhendo a seguinte ementa (fls. 332/337):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU CIONALIDADE. MOVIDA PELA PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, COM O ESCOPO DE IMPUGNAR O TEOR DO ART. 88 DA LEI 1.203/12 DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. ANALISE DA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA NORMA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART 300 DO NCPC. CONCESSÃO DA LIMINAR PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DO ART. 88 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.203 DE 23 DE JANEIRO DE 2012, DEFERINDO-SE SEUS EFEITOS
EX NUNC
E
ERGA OMNES.
UNÂNIME.

1.
O piso salarial nacional foi instituído para os profissionais do magistério público da educação básica, por meio da Lei nº. 11.738/2008 e deve ser interpretado em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos, sendo muito mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma de proteção mínima do trabalhador, lei esta cuja constitucionalidade foi ratificada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF.

2. o artigo 88 da Lei Municipal 1.023/2012, ora impugnado, estabelece que “A atualização dos vencimentos dos trabalhadores da educação pública do município de Almeirim será corrigida anualmente até o dia primeiro de fevereiro,
sendo calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento estabelecido para o piso salarial profissional nacional do magistério público, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008”.

3. Entretanto, o art. 4º da Lei Municipal de Almeirim elenca todos os cargos considerados como trabalhadores da educação pública de Almeirim, e entre estes estão diversos profissionais que não integram a efetiva docência e nem as de suporte pedagógico à docência englobando diversas categorias não absorvidas pela Lei Nacional.

4. Clara inconstitucionalidade do já citado art. 88 da Lei Municipal 1203/2012, porque incompatível com o art. 39, §8º da Constituição do Estado do Pará e art. 37, XIII da Constituição Federal em vigor, os quais determinam a vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A Lei Nacional do Piso visa estabelecer um pagamento mínimo e não um índice de reajuste indiscriminado.

5. Concedida a liminar para suspender a eficácia do art. 88 da Lei Municipal 1203/2012.

Não havendo recursos acerca da decisão, às fls. 354, esta magistrada iniciou a fase do art. 180 do Regimento Interno desta Corte.

A Câmara Municipal de Almeirim manifestou-se às fls. 359/364. Aduz que deve ocorrer a presunção de constitucionalidade das leis, que a lei viabiliza atualização dos vencimentos para assegurar a valorização dos servidores da educação e a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 42-STF, já que o reajuste do piso salarial nacional não é um índice de correção monetária. Que não há violação ao pacto federativo, pois a referida lei foi proposta pelo Chefe do Executivo Municipal, no exercício da sua autonomia federativa, e em acordo com as determinações da Constituição da República e da Lei Orgânica, que consideram como de iniciativa privativa do chefe do Executivo as leis que versam sobre remuneração dos servidores do Executivo.

Às fls. 365, o Município de Almeirim, deixou de se manifestar através de seu Procurador Geral, conforme Certidão de fl. 365.

Por seu turno, a douta Procuradoria de Justiça ratificou seu parecer anterior (fl. 367).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Trata-se de Ação Direta de Constitucionalidade movida pela Prefeita Municipal de Almeirim, com o escopo de impugnar o teor do art. 88 da Lei 1.203/12 do município de Almeirim.

Eis termos exatos do dispositivo que deseja a autora ter declarada a inconstitucionalidade:

Art. 88 da Lei Municipal n. 1.203, de 23 de janeiro de 2012.

A atualização dos vencimentos dos trabalhadores da educação pública do município de Almeirim será corrigida anualmente até o dia primeiro de fevereiro, sendo calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento estabelecido para o piso salarial profissional nacional do magistério público, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738 de 16 de julho de 2008.

A legislação acima teve como fundamento para sua criação o previsto no art. 206 da CF/88, o qual prevê a criação do piso salarial, vejamos:

Art. 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas.

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

O piso salarial nacional foi instituído para os profissionais do magistério público da educação básica, por meio da Lei nº. 11.738/2008, no qual seu art. 2º estabeleceu o piso salarial nacional de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais,
e correspondente à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica,
e portanto, deve ser interpretado em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos, sendo muito mais um mecanismo de fomento da educação do que simples norma de proteção mínima do trabalhador, lei esta cuja constitucionalidade foi ratificada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4.167-DF.

Segundo o posicionamento do STF o piso salarial definido pela Lei nº 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos
os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica
, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

E quem são os profissionais abrangidos pelo piso salarial? O art. 2º, §2º da Lei 11.738/2008 esclarece que “por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”.

Portanto, deve-se deixar bem claro, o piso salarial configura um valor mínimo a ser pago. Deste modo, a categoria pode ter seus vencimentos superiores ou iguais ao piso salarial, mas nunca inferior.

De fato, o artigo impugnado estabeleceu que os trabalhadores da educação pública do município de Almeirim terão seus vencimentos corrigidos anualmente de acordo com o piso salarial. Ocorre que segundo o art. 4º da Lei Municipal de Almeirim que elenca todos os cargos considerados como trabalhadores da educação pública de Almeirim, e entre estes estão diversos profissionais que não integram a efetiva docência e nem as de suporte pedagógico à docência. A lei municipal arrola, por exemplo, vigia, porteiro, auxiliar de serviços gerais, motorista, e todos seriam beneficiados por um piso que, claramente, a Lei Nacional não os absorveu.
Portanto, a lei impugnada apresenta um sério gravame que é ampliar o piso salarial do magistério a diversas outras categorias
, fato que atrai extrema dúvida acerca da legalidade.

Mas não é só. Alega a autora que a razão de inconstitucionalidade do já citado art. 88 da Lei Municipal 1203/2012, seria a sua incompatibilidade com o art. 39, §8º da Constituição do Estado do Pará e art. 37, XIII da Constituição Federal em vigor, os quais determinam a vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

É preciso esclarecer que uma coisa é a fixação do piso de forma nacional e outra é a obrigatoriedade de aumento salarial no mesmo patamar, como um verdadeiro indexador, para toda uma gama de profissionais, sem qualquer distinção, inclusive para aqueles que já venham a receber acima do piso. Lembre-se que a Lei Nacional do Piso visa estabelecer um pagamento mínimo e não um índice de reajuste indiscriminado.

Anoto que a utilização de um indexador para servir de gatilho para reajuste salarial de uma casse de servidores encontra claro obstáculo na Súmula Vinculante n. 42 do STF que assim estabelece:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”

Data de Aprovação

Sessão Plenária de 11/03/2015

Fonte de publicação

DJe nº 55 de 20/03/2015, p. 2. DOU de 20/03/2015, p. 2.

A razão de decidir da Suprema Corte é que os Estados-membros e os Municípios são autônomos (art. 18 da CF/88). Assim, justamente por terem esta qualidade, deve ser-lhes garantida a liberdade de organizar seus órgãos públicos e respectivos servidores, inclusive, a sua remuneração. Portanto, no caso em apreço, ao a lei municipal estabelecer que a remuneração dos servidores da educação seja atrelada a uma alteração no Piso Salarial nacional, estar-se-á, na verdade, retirando do ente público o poder de optar em reajustar ou não os vencimentos dos seus servidores, sendo que a responsável por esta decisão será, em última análise a União e não o Município.

Portanto, o art. 88 da Lei 1.203/12 do município de Almeirim viola frontalmente o Art. 37, XIII, da CF/88 (é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público) e o art. 39, §8º da Constituição do Estado do Pará (É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público).

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto pela
declaração de inconstitucionalidade do art. 88
da
Lei Municipal nº 1.203, de 23 de janeiro de 2012
, o qual indexou os salários dos servidores municipais da educação ao índice de reajuste aplicado ao Piso Nacional dos Professores. Em clara violação as disposições do art. 39, § 8º da Constituição Estadual do Pará - paradigma da presente ação - bem como o art. 37, XIII da Constituição da República. Em razão da segurança jurídica, proponho que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam ex
tunc,
portanto, retificada em parte a liminar anteriormente concedida apenas em relação ao seu efeito.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 04/03/2021